Tribunal: TJSP
Processo: 1022037-71.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. DANOS MORAIS – CONTRATOS DE FINANCIAMENTO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS – Ausência de comprovação de que o autor efetivamente celebrou os contratos junto aos bancos réus e da licitude da negativação de seu nome – Reconhecida a ilegalidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. DANOS MORAIS – CONTRATOS DE FINANCIAMENTO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS – Ausência de comprovação de que o autor efetivamente celebrou os contratos junto aos bancos réus e da licitude da negativação de seu nome – Reconhecida a ilegalidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Declaração de inexigibilidade do débito – Falha na prestação de serviços – Responsabilidade objetiva dos bancos réus - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC – Súmula no 479 do STJ – Decisão mantida - Apelo improvido".

"DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - Danos morais caracterizados – O dano moral puro é passível de ser indenizado, não sendo necessário que seja provado prejuízo efetivo – Decisão mantida – Apelo improvido".

"DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Cabível a redução do valor fixado, ante as peculiaridades do caso, de R$20.000,00 para R$10.000,00, quantia suficiente para indenizar o autor e, ao mesmo tempo, coibir ambos os réus de atitudes semelhantes – Decisão reformada – Apelo provido".

"DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – Cabível a cominação de multa, em caso de descumprimento da ordem judicial determinada, nos termos do art. 536, §1o e 537, 'caput', do NCPC – Cabível, ainda, a manutenção do valores fixados, eis que em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Decisão mantida – Apelo improvido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-se os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306747
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022037-71.2018.8.26.0002, da Comarca de Jandira, em que são apelantes AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é
apelado LUCIANO MAX ARAÚJO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022037-71.2018.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 35503
APEL.No: 1022037-71.2018.8.26.0002
COMARCA: JANDIRA
APTES. : AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e
OUTROS
APDO. : LUCIANO MAX ARAÚJO DA SILVA (JUST GRAT)
JUÍZA : JULIANA MORAES CORREGIARI BEI
“APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
C.C.
DANOS
MORAIS

CONTRATOS DE FINANCIAMENTO
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS Ausência de
comprovação de que o autor efetivamente celebrou os contratos
junto aos bancos réus e da licitude da negativação de seu nome
Reconhecida a ilegalidade da inscrição do nome do autor nos
órgãos de proteção ao crédito Declaração de inexigibilidade do
débito
Falha na prestação de serviços
Responsabilidade
objetiva dos bancos réus - As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos
praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do
risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo Art.
543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC Súmula no 479 do
STJ Decisão mantida - Apelo improvido”.
“DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - Danos morais
caracterizados O dano moral puro é passível de ser indenizado,
não sendo necessário que seja provado prejuízo efetivo Decisão
mantida Apelo improvido”.
“DANOS
MORAIS

QUANTUM
INDENIZATÓRIO

REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - Indenização devida, devendo
ser fixada com base em critérios legais e doutrinários Cabível a
redução do valor fixado, ante as peculiaridades do caso, de
R$20.000,00 para R$10.000,00, quantia suficiente para indenizar o
autor e, ao mesmo tempo, coibir ambos os réus de atitudes
semelhantes Decisão reformada Apelo provido”.
“DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
FIXAÇÃO DE
MULTA DIÁRIA Cabível a cominação de multa, em caso de
descumprimento da ordem judicial determinada, nos termos do art.
536, §1o e 537, 'caput', do NCPC Cabível, ainda, a manutenção
do valores fixados, eis que em conformidade com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade Decisão mantida Apelo
improvido”.
“ÔNUS SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional
desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-se os
honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC Apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022037-71.2018.8.26.0002 -Voto no
3
improvido”.
Apelo dos réus em face da r. sentença de
procedência, proferida em 23.05.2019, em ação declaratória de
inexistência de relação jurídica c.c. danos morais.
Afirmam as instituições financeira que em nenhum
momento
restou
demonstrada
qualquer conduta
ilegal ou
condenável de sua parte. Casos que envolvem fraude ou
estelionato envolvem questões de segurança pública, de modo
que não há como as instituições financeiras prevenirem os
usuários destes acontecimentos. Não há que se falar em
responsabilidade civil das instituições financeiras, eis que
os danos causados decorreram de atitude exclusiva de
estelionatários. Há, no caso em tela, culpa exclusiva da
vítima. Incabível a reparação por danos morais. Caso não seja
este o entendimento, o valor deve ser reduzido. O ônus da
sucumbência deve recair sobre a parte contrária. A multa
imposta, em caso de descumprimento da obrigação, deve ser
reduzida. Requerem o provimento do recurso, com a reforma da
r. sentença.
Contrarrazões às fls. 266/275.
Recurso
de
apelação
processado
com
efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art. 1.012,
'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de
relação jurídica c.c. danos morais, ajuizada pelo apelado,
com base em cédulas de crédito bancário, firmadas para
aquisição de veículos automotores, alienados fiduciariamente.
Afirmou, em síntese, na inicial, que foi vítima
de celebração fraudulenta de três contratos de financiamento
de automóvel, bem como de contratos de seguro prestamista a
eles vinculados. Afirmou, ainda, que, em razão de tais
contratos, teve seu nome negativado, além de sofrer três
ações de busca e apreensão contra si. Pleiteou, assim, a
declaração de inexistência de relação jurídica entre as
partes e consequente inexistência do débito, além da
reparação pelos danos morais sofridos (fls. 01/17).
A ilustre magistrada “a quo” julgou procedente o
pedido inicial, atribuindo aos réus o ônus da sucumbência
(fls. 229/232).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022037-71.2018.8.26.0002 -Voto no
4
Contra esta decisão insurge-se o apelante.
Exatamente como constou do decisum, “o pedido é
procedente. As cédulas de crédito bancário utilizadas para a
realização dos financiamento dos veículos (fls. 23/41),
quando comparadas aos documentos pessoais do autor (fls. 20),
atestam que não foi ele quem celebrou os contratos com as
rés, tendo em vista a clara diferença nas assinaturas
constantes dos respectivos documentos. Outrossim, o boletim
de ocorrência juntado às fls. 76/78 demonstra que o autor
teve subtraídos seus documentos pessoais em maio de 2015, o
que, somado à divergência de assinaturas, é suficiente para
atestar a fraude praticada por terceiro e, por consequência,
a inexistência de relação jurídica entre as partes e dos
débitos cobrados pela rés. Vale ressaltar, por oportuno, que
as requeridas sequer impugnaram a ocorrência da fraude na
celebração dos negócios jurídicos, uma vez que a tese
defensiva
restringiu-se
à
alegação
de
ausência
de
responsabilidade em razão da culpa exclusiva de terceiro, no
caso, dos estelionatários. Todavia, tal alegação também não
merece acolhida. As rés têm responsabilidade civil objetiva
pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por
terceiros, tendo em vista o dever de gerir com cautela e
segurança os contratos celebrados com o finalidade primordial
de não prejudicar eventuais consumidores, sejam eles clientes
bancários ou terceiros vítimas do evento. Outrossim, a
excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3o,
inciso II, do Código de Defesa do Consumidor somente é
aplicável aos casos de fortuito externo, ou seja, aquele que
não decorre das atividades do fornecedor. No caso em análise,
a fraude constatada guarda estrita relação com os serviços
prestados pelas rés, constituindo fortuito interno incapaz de
afastar
sua
responsabilidade
pelo
ocorrido.
A
fraude
praticada na realização de financiamento de veículos liga-se
ao risco do empreendimento, sendo previsíveis e evitáveis na
atividade bancária, não rompendo, assim, o nexo causal entre
o serviço prestado e o dano experimentado pelo autor. Neste
sentido é a súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça,
aplicável aos autos, que dispõe: "As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias". Reconhecida a fraude nos
contratos, assim como a responsabilidade das rés em indenizar
os danos daí decorrentes, resta analisar a pretensão
indenizatória do autor. É evidente a ocorrência de danos aos
direitos da personalidade do autor, fazendo jus à reparação
pleiteada. Isso porque, além de receber cobranças para o
adimplemento dos respectivos contratos, passou a figurar como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022037-71.2018.8.26.0002 -Voto no
5
réu em três ações de busca e apreensão cujos objetos são os
veículos supostamente adquiridos por ele, o que claramente
afeta a tranquilidade mental de qualquer pessoa, causando
sentimentos de ansiedade, preocupação e humilhação”.
Quanto ao valor, ocorrido o dano moral, a
indenização deve levar em consideração a sua intensidade e
deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários,
cujos
limites
vêm
sendo
adotados
pela
jurisprudência
dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento
ilícito.
O sofrimento experimentado tem relação com a
errônea conduta dos réus, devendo o dano moral ser
quantificado em face de aquele ser maior ou menor, sem levar
em consideração, propriamente dito, o valor relativo à
discussão. Tendo em vista as peculiaridades do caso
concreto, cabível a redução do valor fixado de R$20.000,00
para R$10.000,00, que revela-se, ao ver da Turma Julgadora,
suficiente para indenizar o autor e, ao mesmo tempo, coibir
os réus de atitudes semelhantes.
Por fim, com relação à multa imposta, em caso de
descumprimento da obrigação, ressalte-se que, no caso em
tela, seu objetivo é o de pressionar o réu a adimplir a
obrigação, e não puni-lo; o Estado, através do Juiz, ao impor
a multa, estimula o réu a satisfazer a pretensão deduzida
pela outra parte.
“SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REsp 790175 / SP
- RECURSO ESPECIAL 2005/0174094-5 - Relator(a) Ministro JOSÉ
DELGADO - Relator(a) p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX - Órgão
Julgador - PRIMEIRA TURMA - Data do Julgamento 05/12/2006 -
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
AFASTAMENTO DA IMPOSIÇÃO DA MULTA DIÁRIA. JULGAMENTO ULTRA
PETITA. OCORRÊNCIA. 1. O Pedido de Obrigação de Fazer em face
da Fazenda Pública deve vir acompanhado da medida de coerção
cognominada de multa diária, cujo caráter patrimonial visa a
vencer a obstinação do devedor no cumprimento da obrigação
contraída intuitu personae, sob pena de inutilidade do
acolhimento do pedido. Nesse sentido tivemos a oportunidade
de discorrer: "A influência francesa, responsável também pela
concepção
'liberal'
do inadimplemento,
remediou a sua
pretérita condescendência com os devedores e instituiu a
figura das 'astreintes' como meios de coerção capazes de
vencer a obstinação do devedor ao não-cumprimento das
obrigações, principalmente naquelas em que a colaboração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022037-71.2018.8.26.0002 -Voto no
6
mesmo impunha-se pela natureza personalíssima da prestação. A
multa diária apresenta, assim, origem e fundamento nas
obrigações em que o atuar do devedor é imperioso mercê de não
se poder compeli-lo a cumprir aquilo que só ele pode fazer
nemo potest cogi ad factum". (In "Curso de Direito Processual
Civil", Editora Forense, 3.a Edição, 2005, págs. 194 e 195)”.
Dispõem, a esse respeito, o art. 536, §1o e 537,
'caput', do NCPC:
“Art. 536. No cumprimento de sentença que
reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não
fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a
efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo
resultado
prático
equivalente,
determinar
as
medidas
necessárias à satisfação do exequente.
§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz
poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de
multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o
desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva,
podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força
policial”.
“Art. 537. A multa independe de requerimento da
parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que
se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.
Lícita, portanto, a fixação de multa, em caso de
descumprimento da obrigação, nos termos do art. 536, §1o e
537, 'caput', do NCPC.
E, com relação ao pedido de redução dos valores
fixados a título de multa, não assiste razão aos apelantes.
Os valores fixados (R$1.000,00 por cobrança
indevida, R$5.000,00 por inscrição indevida e R$500,00
diários, em caso de não extinção das demais ações), se
mostraram razoáveis, nos termos da jurisprudência, razão pela
qual deve ser mantido.
“Agravo
de
Instrumento
no
0222427-
90.2012.8.26.0000
Relator: Des. Luis Fernando Nishi -
Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 32a Câmara de Direito
Privado - Data do julgamento: 17/01/2013 EMENTA: AGRAVO DE
INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer julgada procedente
para determinar ao agravante que procedesse à baixa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022037-71.2018.8.26.0002 -Voto no
7
gravame sobre veículo e a entrega de documentação de quitação
de contrato de financiamento no prazo de trinta dias
Descumprimento
Nova
intimação
para
atendimento
da
determinação judicial sob pena de multa diária de R$ 300,00
até o limite de trinta dias
Onerosidade excessiva não
configurada O objetivo das "astreintes" não é obrigar o réu a
pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação
na forma específica Decisão mantida Recurso de agravo de
instrumento improvido”.
“Agravo
de
Instrumento
no
0086982-37.2011.8.26.0000 - Relator: Des. Miguel Petroni Neto
- Comarca: Campinas - Órgão julgador: 16a Câmara de Direito
Privado - Data do julgamento: 13/03/2012 EMENTA: Recurso de
agravo de instrumento Medida Cautelar de exibição de
documento Determinação para exclusão do nome da autora do
cadastro de inadimplentes em 48 horas, sob pena de multa
diária de R$ 2.000,00 Insurgência da instituição financeira
em relação à multa cominatória diária - Multa legalmente
estabelecida, devido ao caráter inibitório das astreintes -
Reforma do valor da multa fixada pelo d. Juízo originário,
que se mostra condizente ao caso concreto Redução da multa
para o valor de R$300,00, limitados a trinta dias - Decisão
reformada em parte Recurso parcialmente provido.
A hipótese, ante o exposto, é de se reformar
parcialmente a r. sentença, para o fim de reduzir o valor
fixado a título de danos morais.
Tendo
em
vista
o
trabalho
adicional
desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-se os
honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC.
Postas estas premissas, dá-se parcial provimento
ao recurso.
Salles Vieira, relator.